Tribunal: TJMT
Processo: 0008135-98.2015.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008135-98.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ AUGUSTO BATISTA PONTES (APELANTE), MARCELO REZENDE MOREIRA - CPF: 010.765.001-02 (VÍTIMA), LUIZ AUGUSTO BATISTA PONTES - CPF: 043.246.981-80 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ AUGUSTO BATISTA PONTES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA – PROCEDÊNCIA – READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA PARA GUARDAR A DEVIDA PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RECURSO PROVIDO.

A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado. (Enunciado Orientativo n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0008135-98.2015.8.11.0064

APELANTE: LUIZ AUGUSTO BATISTA PONTES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de LUIZ AUGUSTO BATISTA PONTES contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis /MT, nos autos da ação penal nº 8135-98.2015.811.0064, Código 637279 que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal (redação anterior à Lei nº 13.654/2018) (Sentença – Id. 68355972/68355973).

Irresignada com o édito condenatório, a defesa busca a readequação da pena de multa, eis que não guardou proporcionalidade com a pena privativa de liberdade estabelecida pelo magistrado de piso (Id. 68355977).

Apelo contrariado, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo defensivo (Id. 68355980 e 70478982).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ AUGUSTO BATISTA PONTES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, porque presentes todos os pressupostos do juízo de sua admissibilidade.

Como relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto pela defesa de LUIZ AUGUSTO BATISTA PONTES contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis /MT nos autos da ação penal nº 8135-98.2015.811.0064, Código 637279 que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal (redação anterior à Lei nº 13.654/2018).

Busca a defensa, em síntese, a readequação da pena de multa, eis que não guardou proporcionalidade com a pena privativa de liberdade estabelecida pelo magistrado de piso.

Com razão a defesa.

É cediço que a pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal deve ser dosada de acordo com a gravidade do crime e suas circunstâncias, sem, contudo, deixar de guardar proporcionalidade com a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada.

Segundo os ensinamentos de
Cézar Roberto Bitencourt
:

“(...) O seu cálculo, em regra, deve ser feito em duas operações e, excepcionalmente, em três: 1ª operação: estabelece-se o número de dias-multa dentro do limite estabelecido de 10 a 360. Na eleição desse número deve-se levar a gravidade do delito, as circunstâncias judiciais, as circunstâncias legais e, inclusive, as majorantes e minorantes. Enfim, com o exame desses dados fixa-se apenas a quantidade de dias-multa a ser aplicada na sentença; 2ª operação: de posse do número de dias-multa obtido com a primeira operação, fixa-se o valor de cada dia-multa, nos limites estabelecidos no art. 49 e seus parágrafos, já referidos. Para essa fixação se leva em consideração, tão somente, a situação econômica do réu, pois a gravidade do delito e a culpabilidade já foram valoradas na primeira operação para fixar a quantidade de dias-multa (...)”
(Código Penal Comentado, 7ª Ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 253).

Cito, ainda, os termos do Enunciado Orientativo nº 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Colendo Tribunal, vejamos:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

E, tendo em vista que a pena privativa de liberdade fora fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos, necessária a readequação da pena pecuniária para 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da defesa, readequando-se a pena pecuniária para
10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021